Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PENHORA. TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora de 30% dos valores depositados na conta corrente da parte executada.
2. O ativo bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos, mas está localizado em conta corrente salarial, de modo que é penhorável, pois inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal (artigo 833, inciso X, do CPC).
3. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial ou remuneratória é restrita à parcela suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.149.395/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.